Tribunal: STF
Processo: ARE 1354131
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/PR POR VIOLAÇÃO A LEI ESTADUAL Nº 18.782/16. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VÍCIO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 41/13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO-ANP. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANDO O ÓRGÃO ESPECIAL TIVER SE MANIFESTADO ACERCA DE IDÊNTICA DISPOSIÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 22, incisos IV e VI, 24, inciso VIII, e 97 da Constituição Federal. 



    Defende o recorrente que o “acórdão violou de forma direta o art. 22, IV e VI, da Constituição Federal, porque mal aplicou-o, assim como na violação direta do art. 24, VIII, da Constituição Federal, porque não observado e respeitado pelo acórdão, deixando de reconhecer a competência concorrente do Estado do Paraná para legislar sobre direito do consumidor”. 



    Por fim, sustenta que “o acórdão deixou de submeter a decisão à reserva de Plenário do TJPR, violando diretamente o art. 97 da CF, aplicando precedente que não representa o objeto do debate desta ação.”



    Decido.



    O Tribunal a quo concluiu pela nulidade do auto de infração lavrado com base na Lei estadual nº 18.782/16 considerando que a referida norma estadual invadiu a competência privativa da União para legislar sobre energia e medidas, conforme disposto no art. 22, incisos IV e VI, da Carta da República, in verbis: 



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    (...)



    IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;



    (...)



    VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;”



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Ato contínuo, o apelante ingressa com Ação ordinária visando a nulidade dos autos de infração, bem como a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.782, aduzindo que compete privativamente à União legislar sobre a comercialização de combustíveis, nos termos do artigo 22, incisos I, IV e XII da Constituição Federal.



    Por sua vez, o magistrado de 1º Grau entendeu que, por se tratar de matéria afeta ao consumo, aplica-se a disposição do artigo 24, inciso V, da Carta Magna:



    (...)



    O artigo 20 da Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo determina:



    ‘Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.’.



    Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1.733.901-8, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu, em caso análogo, pela inconstitucionalidade da Lei Municipal de Cascavel que igualmente instituiu o formato de dois dígitos para informação dos valores dos combustíveis:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PREFACIAL REPELIDA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI Nº 5.781/2011 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, INSTITUIDORA DE DUAS CASAS DECIMAIS COMO INFORMAÇÃO DE PREÇOS AO CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, IV E VI, CF/88). MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DE INTERESSE DA LOCALIDADE (ART. 17, I, CE). EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL EMANADA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. PEDIDO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.” (TJPR, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 909.818-6, Relator Desembargador ESPEDITO REIS DO AMARAL, DJ 17/03/14).’



    Ressalta-se, a existência de precedente do Colendo Órgão Especial sobre a matéria em comento, dispensa nova arguição de controle de constitucionalidade incidental, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do CPC:



    (...)



    Desta forma, não compete ao Estado do Paraná legislar sobre o formato de informação de preços de combustíveis ao consumidor, diante da existência de norma federal que expressamente regula o tema, restando inaplicável a sanção imposta pelo órgão consumerista estadual no caso em tela.”



    Como visto, o acórdão atacado está fundamentado em precedente do Órgão Especial do TJPR, o que, nos termos do parágrafo único do art. 949 do CPC, legitima a não submissão do presente feito ao Órgão Especial daquela Corte de Justiça. Sobre o tema, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. MULTA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 656/STF. ART. 9º DO DL 1.893/1981. AFASTAMENTO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE.



    (...)



    2. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente por si, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal federal. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão. Também não se exige a submissão da matéria ao colegiado maior se a questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 278.710/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/5/10 - grifo nosso).



    “Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    (...)



    RE provido para, ressalvada a incidência do procedimento relativo às obrigações definidas em lei como de pequeno valor, afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária” (RE nº 440.458/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/5/05).



    “Embargos de Declaração em Reclamação. Decisão Monocrática. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. 2. Tributário e Financeiro. Repartição do ICMS. Usina Hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários Municípios. Valor adicionado. Necessidade de lei complementar federal. Precedentes. 3. Alegação de afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Inexistência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 481, § 1º, do CPC. 4 Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 11.228/PR-ED, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/2/14).



    Ressalte-se que o STF concluiu não ser necessária a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, bastando tratar-se de aplicação da mesma tese jurídica adotada no julgamento de idêntica questão de direito, mesmo que fixada em processo que tenha por objeto lei de ente federativo diverso, como se deu na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 9.299/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/2/15).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 16.528/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/3/17).



    Importante assentar que o acórdão que concluiu pela inconstitucionalidade da lei municipal de Cascavel, cuja orientação foi aplicada pela Corte de origem ao caso dos autos, tratou da inconstitucionalidade de normas legais que invadiram a competência privativa da União para legislar sobre energia e medidas (art. 22, inc. IV e VI, da CF), tema que possui perfeita identidade com a matéria tratada nestes autos. 



    No mais, verifica-se, igualmente, que o entendimento da Corte de origem se coaduna com a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.580/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e na qual estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente. O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol” exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia. 



    3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. 



    4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro” (DJe de 24/5/21).



    No julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário reafirmou, ainda, o seu entendimento “no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional.” 



    Do voto da relatora, que bem aborda aquestão, destaca-se a seguinte passagem: 



    “8. Na espécie, importa saber se a lei estadual impugnada, pela qual disciplinado o serviço de venda de combustíveis no Estado do Rio de Janeiro, teria exorbitado da competência constitucional conferida ao ente federado estadual por ter cuidado de matérias atinentes ao consumo e ao meio ambiente, reguladas pela competência concorrente da União e Estados, ou se teria, diversa e invalidamente, adentrado competência reservada privativamente à União.



    9. Com base na competência privativa da União para legislar sobre energia, na qual inseridos os combustíveis derivados de petróleo e etanol para abastecimento de veículos automotores, nos termos do inc. IV do art. 22 da Constituição da República, o legislador ordinário federal editou a Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional, atividades referentes ao monopólio do petróleo, e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.



    No art. 238 da Constituição da República se prescreve que “a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição”.



    Refere-se, nos termos do art. 238 da Constituição, à lei de caráter nacional que alberga matéria atinente à regulação do setor de energia, em especial, de venda e revenda de combustíveis de petróleo.



    10. Nesse sentido, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional norma estadual regulando matéria atinente à comercialização de gás liquefeito de petróleo – GLP por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre energia: 



    (...)



    No art. 9º da Lei n. 9.478/1997 se estabelece competir à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis regular, autorizar e fiscalizar as atividades de distribuição e revenda de combustíveis derivados de petróleo, definindo a sucessão da agência reguladora nas atribuições administrativas que antes competiam ao Departamento Nacional de Combustíveis (extinto pelo art. 78 da mesma lei):



    (...)



    12. Na Resolução n. 41, de 5.11.2013, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis se estabelecem os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação.



    (...)



    13. Nos dispositivos previstos na Lei n. 9.478/1997 e na Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, há disciplina regulatória exaustiva da matéria tratada pelo Estado do Rio de Janeiro nas normas impugnadas. 



    As normas impugnadas do Estado do Rio de Janeiro vedam a prestação de serviço ao consumidor pessoa física consistente no abastecimento de veículo em local diverso do posto de combustível, sujeitando o infrator a multa diária equivalente ao valor de 1.000 a 5.000 Ufirs, nos 30 (trinta) primeiros dias, e multa diária no valor 10.000 a 50.000 Ufirs a partir do trigésimo primeiro dia ou em caso de reincidência, além de cancelamento da inscrição estadual.



    14. O Advogado-Geral da União ressaltou que “não há como sustentar o argumento de que a lei censurada teria apenas suplementado a legislação federal. Afinal, já havia regulamentação federal sobre o assunto e não está caracterizada qualquer peculiaridade que exija tratamento diverso, tudo a evidenciar a inconstitucionalidade do diploma normativo ora impugnado” (edoc. 22). 



    15. O Procurador-Geral da República, de igual forma, opinou: “ao pretender regular matéria já disciplinada em lei federal bem como em regramento editado pela ANP, a lei estadual imiscuiu-se na competência legislativa da União, em invasão do campo constitucionalmente reservado ao ente central da Federação” (e-doc. 28).



    16. A legislação estadual impugnada teria o propósito de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol”. Mas para os efeitos de controle de constitucionalidade, o que se há de analisar e julgar não é o propósito de legislador, mas a compatibilidade da norma legislada com o paradigma constitucional arguido. A dizer, no caso em exame, deve se16. A legislação estadual impugnada teria o propósito de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol”. Mas para os efeitos de controle de constitucionalidade, o que se há de analisar e julgar não é o propósito de legislador, mas a compatibilidade da norma legislada com o paradigma constitucional arguido. A dizer, no caso em exame, deve se verificar se a legislação fluminense teria ingressado em competência privativa da União para legislar sobre energia, tema que precisa de uniformização geral pela predominância do interesse nacional e preservação do pacto federativo.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser competência legislativa e administrativa da União quando a temática envolva predominância de interesse nacional. Nesse sentido, por exemplo: 



    (...)



    Ressalte-se inexistir lei complementar editada pela União autorizando os Estados a regular matérias específicas sobre o tema em análise na presente ação direta.



    19. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela inaugurada regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República.”



    Como visto, o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos o aresto impugnado.



    Ademais, sustenta-se no apelo extremo que a forma de cálculo adotada pelos revendedores de combustíveis, com respaldo nas disposições da Resolução nº 41/13 da Agência Nacional do Petróleo, induz o consumidor a erro e resulta em prejuízo ao adquirente de combustíveis, considerando o arredondamento do preço expresso com três casas decimais para o valor final pago pelo consumidor, com somente duas casas decimais. 



    A Corte de origem refutou esse argumento amparada na seguinte fundamentação:



    “Frisa-se que a lisura e transparência da informação não resta afetada pela formatação de preços com 03 (três) casas decimais, pois o próprio parágrafo único do artigo 20 da referida resolução da ANP determina que:



    ‘Art. 20. (...). 



    Parágrafo único. Na compra feita pelo consumidor, o valor total a ser pago resultará da multiplicação do preço por litro de combustível pelo volume total de litros adquiridos, considerando-se apenas 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.’.



    Destarte, necessária a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos elencados na exordial, para o fim de declarar a nulidade do auto de infração lavrado pelo Procon/PR.”



    Assim, é certo que o acolhimento dessa tese recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente